Tribunal: TJDFT
Processo: 0720206-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no: 0720206-51.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravantes: Renan Bronzatto Adorno Wesley Miranda Resende Agravados: Mateus Francisco Teles de Souza Raimundo Teles de Souza D e s p a c h o Trata-se de requerimento de antecipação dos efeitos da tutela formulado nos autos do agravo de instrumento interposto por Renan Bronzatto Adorno e Wesley Miranda Resende contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília nos autos no 0720206-51.2025.8.07.0000. Sobreveio a decisão monocrática por meio da qual este Relator concedeu o prazo de 10 (dez) dias para que os agravados promovessem os atos necessários à cisão parcial da sociedade empresária BRA - Distribuidora de Frutas, Verduras e Produtos Alimentícios Ltda em favor dos recorrentes, de acordo com as decisões interlocutórias referidas no Id. 74096387 e no Id. 75270978. Por meio da petição referida no Id. 77506578 os agravados afirmam haver assinado o instrumento negocial relativo à alteração societária. Feitas essas considerações, manifestem-se os recorrentes, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito da aludida providência. Decorrido o aludido prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Brasília-DF, 20 de outubro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator